Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-51.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003554-51.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RAFAEL SOUZA DA SILVA - CPF: 011.620.021-90 (APELADO), BRUNA CAROLINE MORAES - CPF: 051.864.501-03 (APELANTE), DIVALDO SILVA MENDES - CPF: 617.486.283-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MADERSON HENRIQUE FARIAS - CPF: 049.057.871-30 (APELANTE), JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE - CPF: 056.543.901-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DULCILLANDE DA SILVA LIMA - CPF: 034.547.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA DESTRO VIEIRA - CPF: 634.683.442-87 (VÍTIMA), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (VÍTIMA), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CAROLINE MORAES - CPF: 051.864.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E AGRAVADO [PELA DISSIMULAÇÃO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO ÀS AUTORIAS, QUALIFICADORA E MAJORANTES, PENA DE MULTA EXCESSIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO APELANTES - AUTORIAS COMPROVADAS - JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - SIMULAÇÃO DE VEÍCULO DANIFICADO PARA ATRAIR A VÍTIMA - AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO CONFIGURADA - ROUBO PRATICADO POR 4 (QUATRO) AGENTES - LIBERDADE DA VÍTIMA RESTRINGIDA POR CERCA DE 48H - AMEAÇA POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DA VÍTIMA

SEGURA E COERENTE - VALOR PROBANTE DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - MAJORANTES PRESERVADAS - ARESTOS DO TJMT - PENA PECUNIÁRIA - PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL - REDUÇÃO IMPERTINENTE - PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de bens subtraídos na posse dos apelantes, os depoimentos dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da
res furtiva
, somados, evidenciam as autorias delitivas. (TJMT, AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059)

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.”
(TJMT, AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002)

“Incide a
agravante
da
dissimulação
quando o agente se utiliza de falso pretexto para facilitar a prática delitiva.”
(TJMT, AP N.U 1025117-86.2020.8.11.0003).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor
“probante diferenciado”
, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP).

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

A
restrição
de
liberdade
da vítima por período juridicamente relevante [superior a 48h] autoriza o recrudescimento da reprimenda pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (TJMT, AP N.U 0014260-80.2017.8.11.0042).

Se há proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária, afigura-se impertinente a pretendida redução (TJMT, AP N.U 1001307-90.2022.8.11.0010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1003554-51.2022.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

DIVALDO SILVA MENDES

MADERSON HENRIQUE FARIAS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIVALDO SILVA MENDES e MADERSON HENRIQUE FARIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU

1003554-51.2022.8.11.0040), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e agravado [pela dissimulação], em concurso formal [duas vítimas], a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 61, II, ‘c’ e art. 70, todos do CP - (fls. 427/532-ID 163377370).

Os apelantes sustentam que: 1) não haveriam provas das autorias delitivas, da agravante da dissimulação e das majorantes do concurso de agente, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo; 2) a pena de multa
“mostra-se excessiva”
.

Pede o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 569/601-ID 163377393).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento (fls. 604/616-ID 163378554).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação por roubo majorado – Recurso defensivo – 1. Requer absolvição por insuficiência de provas para a condenação – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Depoimento da vítima corroborado pelo depoimento dos policiais militares – Réus encontrados com parte da res furtiva, nas proximidades do local onde estava o caminhão subtraído – 2. Da dosimetria da pena – 2.1. Da segunda fase – 2.1.1. Requer o afastamento da agravante pela dissimulação – Alegada falta de provas – Inviabilidade – Dissimulação comprovada pelas declarações da vítima – 2.2. Da terceira fase – 2.2.1. Requer o afastamento da majorante pelo concurso de pessoas – Impossibilidade – Concurso de pessoas devidamente demonstrado – 2.2.2. Requer o afastamento da majorante pela restrição da liberdade da vítima – Impossibilidade – Declarações da vítima que atestam que ela teve a liberdade restringida por tempo juridicamente relevante – 2.2.3. Requer afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo – Ausência de apreensão/perícia em arma – Improcedência – Prescindibilidade da apreensão/perícia em arma – Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pelo depoimento da vítima – 3. Busca a redução da pena de multa – Improcedência – Pena pecuniária aplicada proporcionalmente – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 627/637-ID 168885652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 08 de abril de 2022, em horário ainda não precisado nos autos, na zona rural do município de Ipiranga do Norte/MT, termo desta Comarca de Sorriso/MT, os denunciados BRUNA CAROLINE MORAES, DIVALDO SILVA MENDES e MADERSON HENRIQUE FARIAS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dissimulação e restrição da liberdade da vítima, uma carga de 50 toneladas de fertilizante, avaliada em R$337.228,50 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), em prejuízo da empresa RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, além de um aparelho celular marca Samsung, modelo A32, pertencente à vítima DJALMA DESTRO VIEIRA.

Apurou-se que a empresa de transportes “RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA”, com sede em Rondonópolis/MT, foi contratada para realizar o transporte de 50 toneladas de fertilizante, carga avaliada em R$337.228,50, até uma fazenda situada na zona rural do município de Ipiranga do Norte/MT.

Para realizar o transporte, a empresa enviou o caminhão trator marca Scania, de placa OOL-2110, acoplado no semirreboque SR Randon, de placa HSM-6300, conduzido pelo motorista DJALMA DESTRO VIEIRA, sendo que após o carregamento do produto, DJALMA seguiu viagem até o destino.

Consta que, em determinado ponto do trajeto, há aproximadamente 20 KM do destino, em uma estrada da zona rural de Ipiranga do Norte, os denunciados MADERSON, DIVALDO e BRUNA, conduzindo uma caminhonete marca GM, modelo S10, carregada com alguns galões comumente utilizados em atividades agrícolas, ultrapassou o caminhão de DJALMA.

Após alguns metros, os denunciados pararam a caminhonete na via, momento em que abriram o capô do veículo, simulando necessitar de reparos mecânicos na caminhonete.

O fato, por seu turno, fez com que DJALMA parasse o caminhão perto da caminhonete dos denunciados, ocasião em que ele desceu da cabine e foi prestar ajuda.

Ao se aproximar da caminhonete, os denunciados MADERSON, DIVALDO e BRUNA, na posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e, com o emprego do artefato bélico, determinaram que a vítima lhes entregassem o aparelho celular que trazia consigo.

Na sequência, os denunciados cobriram a cabeça da vítima DJALMA, colocando-o na parte de trás da cabine do caminhão, onde ela permaneceu amarrada e com a cabeça coberta.

Após transitar por determinado tempo, os denunciados pararam o caminhão, quando, então, a vítima foi levada para dentro de um milharal e depois para dentro de uma mata fechada, sendo que lá permaneceu na companhia do comparsa dos denunciados – pessoa ainda não identificada, sempre sob a mira de uma arma de fogo, até a tarde do dia 10 de fevereiro de 2022, momento em o indivíduo deixou o local.

Devidamente acionada pelo representante da empresa de transportes, a força policial diligenciou até a Rodovia MT-140, nas proximidades da ponte do Rio Teles Pires, na direção de Santa Rita do Trivelato, último ponto de notificação emitido pelo equipamento de rastreio do caminhão, ocasião em naquelas imediações o veículo foi localizado, atolado em um lamaçal, já com parte da carga descarregada e ao solo, sendo encontrado junto a veículo um aparelho bloqueador de sinal de rastreio.

Em diligências pelas cercanias daquela localidade, os agentes policiais lograram descortinar que três indivíduos haviam pedido auxílio para retirar o caminhão atolado em uma fazenda próxima e, uma vez na sede da referida propriedade rural, encontraram os denunciados dormindo em um dos dormitórios.

Durante as abordagens aos meliantes, foram localizados com os denunciados o celular Samsung subtraído da vítima DJALMA, além de um rádio amador do caminhão Scania, razão porque foram presos em flagrante delito.

Após as prisões, os denunciados informaram aos policiais que a vítima DJALMA encontrava-se mantida em cárcere por um comparsa, em um matagal nas proximidades de Santa Rita do Trivelato.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de BRUNA CAROLINE MORAES, DIVALDO SILVA MENDES e MADERSON HENRIQUE FARIAS, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal, por duas vezes c/c art. 70, do Código Penal [...]
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - fls. 180/184- ID 163377282)

A ação pena foi desmembrada em relação à corré BRUNA CAROLINE MORAES em razão de não ter sido localizada para ser citada (fls. 344).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 82766388), bem como pelos depoimentos pessoais e testemunhais sob o crivo do contraditório (ID. 90213927).

Referido arcabouço probatório converge no sentido de que os acusados praticaram o delito pormenorizado à denúncia.

Para ilustrar, confira-se as declarações prestadas pela vítima [...]

No mesmo sentido, os depoimentos testemunhais:

Luiz Rafael Souza da Silva: [...]

Jheison Eduardo Boaventura Andrade: [...]

Francisco Dulcillande da Silva Lima: [...]

Referidos depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos com as demais provas, sobretudo à versão apresentada pela vítima Djalma Destro Vieira, a qual, também, se alinhou aos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.

Embora o 3º acusado não tenha admitido, judicialmente, a conduta delitiva em questão, a meu juízo, a negativa não encontra amparo nos demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução processual.

Portanto, com base no robusto conjunto probatório acima delineado, não remanesce dúvida quanto ao cometimento, por DIVALDO SILVA MENDES e MADERSON HENRIQUE FARIAS, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), pela restrição do direito de liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V), e pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na forma do art. 70 do mesmo Codex.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar DIVALDO SILVA MENDES (2º acusado) e MADERSON HENRIQUE FARIAS (3º acusado), como incursos nos arts. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal, por 2 vezes (vítimas Rodobelo Transportes Rodoviários LTDA e Djalma Destro Vieira), na forma do art. 70 do mesmo Codex. Passo à dosimetria das penas, observando o mandamento constitucional da individualização (art. 5º, XLVI), bem como o sistema trifásico previsto no art. 68, caput, do CP.

Réu DIVALDO SILVA MENDES

Na primeira fase, [...] não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Presente a agravante vaticinada no art. 61, II, c, do Código Penal, razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6, fixando-a, por ora, em 04 anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve ser majorada, em razão da presença das circunstâncias previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal. Utilizo, portanto, a fração de 2/3 e fixo-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, em razão da regra do artigo 70, caput, do Código Penal, aumento a pena do réu à proporção de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Réu MADERSDON HENRIQUE FARIAS

Na primeira fase, [...] não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Presente a agravante vaticinada no art. 61, II, c, do Código Penal, razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6, fixando-a, por ora, em 04 anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve ser majorada, em razão da presença das circunstâncias previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal. Utilizo, portanto, a fração de 2/3 e fixo-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, em razão da regra do artigo 70, caput, do Código Penal, aumento a pena do réu à proporção de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa. [...] REGIME INICIAL FECHADO. [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - fls. 427/532-ID 163377370)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12) e Termos de Entregas nºs 2022.16.141090 e 2022.16.141279 (fls. 62 e 63), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jheison Eduardo Boaventura Andrade, policial militar (fls. 10/11), Francisco Dulcillande da Silva Lima, policial militar (fls. 13/14),

Luiz Rafael Souza da Silva, testemunha (fls. 15/16), Djalma Destro Vieira, vítima (fls. 60/62), João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de polícia (fls. 252), MAGNO ROBERTO MIRANDA, investigador de polícia (fls. 254), bem como os interrogatórios de Bruna Carolina Moraes, corré (fls. 23/25), de DIVALDO SILVA MENDES, apelante conhecido por “Di” (fls. 26/28) e MADERSON HENRIQUE FARIAS, apelante (fls. 29/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luiz Rafael Souza da Silva, Francisco Dulcillande da Silva Lima e Jheison Eduardo Boaventura Andrade, Djalma Destro Vieira e o interrogatório de MADERSON HENRIQUE FARIAS (Relatório de Mídias de fls. 451-ID 163377335). O apelante DIVALDO SILVA MENDES, apelante conhecido por “Di”, não fora localizado para ser interrogado, motivo pelo qual fora decretada sua revelia (fls. 453-ID 163377336).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma carga de fertilizantes [50 (cinquenta) toneladas], avaliada em R$337.228,50 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) e um rádio comunicador, pertencentes à empresa Rodobens Transportes Rodoviários Ltda, e de um aparelho celular [marca Sansung, modelo A32], de propriedade da vítima Djalma Destro Vieira [motorista do caminhão], pelo apelante e outros 3 (três) agentes, dentre os quais uma mulher, mediante emprego de arma de fogo, restrição à liberdade, emprego de arma de fogo e dissimulação, na zona rural do Município de Ipiranga do Norte, no dia 8.4.2022, fora descrita pela vítima [Djalma Destro Vieira], em ambas as fases da persecução penal (fls. 60/62 e Relatório de Mídias de fls. 451-ID 163377335).

Os apelantes DIVALDO SILVA MENDES e MADERSON HENRIQUE FARIAS foram presos em flagrante, juntamente com a corré Bruna Carolina Moraes, na posse do aparelho celular da vítima Djalma Destro Vieira e do rádio de comunicação removido do caminhão [
marca Scania, placas OOL-2110
], no mesmo dia do roubo, na sede de uma propriedade rural, localizada próximo ao local onde o caminhão contendo a carga subtraída foi deixado [atolado e com parte da carga descarregada], após pedirem ajuda aos proprietários da fazenda para desatolar o veículo, sem sucesso, consoante depoimentos dos agentes públicos Jheison Eduardo Boaventura Andrade e Francisco Dulcillande da Silva Lima (policiais militares - fls. 10/14 e Relatório de Mídias de fls. 451-ID 163377335).

A apreensão de bens subtraídos [aparelho celular e rádio comunicador], na posse dos apelantes, os depoimentos dos policias militares [Jheison Eduardo Boaventura Andrade e Francisco Dulcillande da Silva Lima] responsáveis pela prisão em flagrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da
res furtiva
, somados, evidenciam as autorias delitivas.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
.”
(AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.”
(AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023)

A versão do apelante MADERSON HENRIQUE FARIAS de que, a convite do apelante DIVALDO SILVA MENDES, estavam indo até
“Trivelato levar duas meninas no cabaré”
, que no caminho sofreram um acidente e ajudaram a descarregar parte dos fertilizantes a pedido dos funcionários da fazenda, não está corroborado por qualquer elemento de prova.

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes.

Quanto à agravante da dissimulação [CP, art. 61, II, ‘c’], os apelantes DIVALDO SILVA MENDES e MADERSON HENRIQUE FARIAS, a corré Bruna Carolina Moraes e terceira pessoa [não identificada], ultrapassaram o caminhão contendo a carga de fertilizantes, estacionaram o veículo [camionete não identificada] ao lado da estrada e abriram o capô, simulando estar danificado, como forma de ludibriar a vítima a prestar-lhes auxílio, como de fato aconteceu, consoante declaração prestada por Djalma Destro Vieira [vítima], em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito,
“incide a
agravante
da
dissimulação
quando o agente se utiliza de falso pretexto para facilitar a prática delitiva”
(AP N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

29.8.2022).

Em caso semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Comprovado que o agente e seu comparsa atraíram a
vítima
por meio de
dissimulação
e com isso tornaram impossível a sua defesa, resta configurada a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP”
(TJMG, AP 1.0145.20.005652-4/001 - Relator: Des. Cássio Salomé - 28.1.2022).

Assim sendo, a agravante da dissimulação deve ser mantida.

No tocante às causas de aumento do roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade e emprego de arma de fogo] a vítima Djalma Destro Vieira afirmou, sem qualquer hesitação, tanto perante o delegado de polícia quanto em Juízo, ter sido abordado por 4 (quatro) pessoas, dentre as quais uma mulher; ter sua liberdade restringida, mediante violência com emprego de arma de fogo, em um “milharal”, por um dos agentes criminosos [não identificado], da sexta-feira, dia 8.4.2022 [próximo ao meio dia] até domingo, dia 10.4.2022 [por volta das 15h], período no qual foi mantida amarrada por pelo menos 7 (sete) horas (fls. 60/62 e Relatório de Mídias de fls. 451-ID 163377335).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor
“probante diferenciado”
, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O depoimento da vítima [...] no sentido da pluralidade de agentes envolvidos na prática do crime de roubo [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.”
(AP N.U 0020347-81.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.8.2022)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

A
restrição
de
liberdade
da vítima por período juridicamente relevante [superior a 48h] autoriza o recrudescimento da reprimenda pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (TJMT, AP N.U 0014260-80.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2023).

Desse modo, impõe-se conservar as causas de aumento do roubo (CP, art. 157, II e V, e § 2º-A, I).

Em relação à pena de multa, o juiz da causa fixou-a em 21 (vinte e um) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em observância à reprimenda corporal imposta [9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão].

Se há proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária, afigura-se impertinente a pretendida redução (TJMT, AP N.U 1001307-90.2022.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023